Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018625-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [POSIÇÃO DE COMANDO] E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA E UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, EXCESSO DE PRAZO E ILEGALIDADE DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS -

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REGIME SEMIABERTO
-

PROVAS DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ANÁLISE NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR - REGIME SEMIABERTO - MATÉRIA NÃO DEDUZIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO DELIMITADA -– PRELIMINAR ACOLHIDA - EXCESSO DE PRAZO -
AÇÃO PENAL - MULTIPLICIDADE DE RÉUS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS -

SEGREGAÇÃO EM COMARCAS DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS - INTIMAÇÕES DAS DEFESAS PARA CONTRARRAZÕES AO RECURSO MINISTERIAL - ATO NÃO CUMPRIDO - CONTRIBUIÇÃO PARA DELONGA - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - PECULIARIDADES CONCRETAS - LIMITES DA RAZOABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - JULGADOS STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

Se as referidas matérias foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000).

“Se o juiz da execução não deliberou quanto ao pedido para manutenção da paciente no regime semiaberto, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, HC NU 1010401-92.2022.8.11.0000)

“Havendo pluralidade de réus, necessita-se um tempo maior para intimação de todos eles da sentença condenatória”
, bem como dos recursos opostos para apresentação das respectivas razões e contrarrazões (TJMT, HC NU 0162770-69.2014.8.11.0000).

Não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018625-19.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S): FERNANDO SERRANO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO SERRANO DE SOUZA contra atos comissivos atribuídos aos Juízos da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 0033587-40.2019.8.11.0042 - Código 592398), que o condenou por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [fazendas “Andirá” e “Pirapó”], em continuidade delitiva e concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês) e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e

sete) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 2o, § 2o, e § 3o, da Lei no 12.850/2013, e art. 157, § 2o, II e V, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP - (
https://portalpje.tjmt.jus.br
), e da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 0000537-29.2019.8.11.0040), que unificou as penas,
“antecipando o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado”
(https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A impetrante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por serem
“duvidosas e impossíveis”
; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente está preso cautelarmente desde 2019 e o processo
“encontra-se parado”
, sem previsão de
“quando a defesa será intimada para apresentar as razões recursais”,
a caracterizar excesso de prazo; 4) a unificação das penas provisória e definitiva seria ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e excluída
“do cálculo de pena do paciente esta condenação [...], cessando o cumprimento provisória da pena antes do trânsito em julgado”,
restabelecendo o regime semiaberto (ID 143522652), com documentos (ID 143522653/ID 143522663).

O pedido liminar foi indeferido (ID 14441912).

O Juízo singular prestou informações

(ID 144900654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela extinção ou denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa e roubo majorado - Reiteração de pedido - A alegação de ausência de provas para sua condenação, diz respeito ao mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela extinção do presente writ, e se conhecido, pela denegação da ordem
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 145348698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a
“extinção”
da impetração
“por se tratarem de reiteração de pedidos dos habeas corpus de no 1011531-20.2022.811.0000”
(ID 145345698).

Vejamos.

De fato, as matérias relativas às
provas de autoria, violação ao princípio da presunção de inocência, pressupostos da custódia e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 30.8.2022, no julgamento do HC NU

1011531-20.2022.8.11.0000, mediante as seguintes premissas:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.’ (STJ, HC 557.611/MG)

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

‘A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.’ (STJ, HC no 482.549/SP)

A impetração de habeas corpus simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC no 219.667/PI; STJ, RHC no 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR; AgInt no RHC no 107.153/RJ).

‘O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.’ (TJMT, HC NU 1009850-15.2022.8.11.0000)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; RHC no 144.284 AgR; STJ, RHC no 122.378/SC).

‘No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...].’(STJ, HC no 357.396/MT)

A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA; AgRg no HC 713.344/MG).

‘Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.’ (TJMT, Ap no 23950/2018)

As cautelares alternativas as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva e atuação de liderança em grupo criminoso. (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000)”
(https://pje2.tjmt.jus.br/pje2)

Se as referidas matérias foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019).

Por sua vez, o pleito de restabelecimento do regime semiaberto pela impertinência da unificação das penas provisória e definitiva, não foi deduzido ao Juízo 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá,
de modo que a análise da pretensão, pelo tribunal, caracteriza ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC 497.664/BA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2019).

Destaca-se aresto desta e. Tribunal:

“Se o juiz da execução não deliberou quanto ao pedido para manutenção da paciente no regime semiaberto, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
(HC NU 1010401-92.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2022)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração à assertiva de excesso de prazo para remessa da ação penal a este tribunal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.12.2019, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro]
decretou a prisão preventiva do paciente [e corréus] motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais do Estado de Mato Grosso com emprego de armas de fogo
“de grosso calibre”
e
“semelhança do modus operandi”
], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, porque
“tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042)

Em 7.1.2020, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente por organização criminosa majorada [posição de comando]
- art. 2o, § 2o, e § 3o, da Lei no 12.850/2013 -;
Moisés Sales da Silva por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V -;
Reinald Stephanio Arouca de Moura por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V -; Márcio Vieira Dias
por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V -;
José Carlos Oliveira Duarte por organização criminosa
- art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 -; Bruna Almeida da Silva
por organização criminosa
- art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 -
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 13.2.2020, o juiz da causa [
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá]
recebeu a inicial acusatória contra o paciente e corréus Moises Sales da Silva, Marcio Vieira Dias, José Carlos Oliveira Duarte, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e Bruna Almeida Silva

(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042)

O Juízo singular [
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá]
indeferiu pedidos revogatórios, deduzidos pelo paciente e corréus, em 7.4.2020, 28.4.2020, 30.7.2020 e 23.9.2020 (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 18.12.2020, o Juízo singular [
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
] substituiu as prisões dos corréus
Moisés Sales Silva e Reinald Sthephanio Arouca e Moura por medidas cautelares, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da corré Bruna Almeida Silva e
indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO, nos memoriais finais, pediu a condenação do paciente por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso material
- art. 2o, § 2o, e § 3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V (
“três vezes”
), c/c art. 69, todos do CP
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 21.9.2021, o juiz da causa [
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
] recebeu parcialmente o aditamento da denúncia e condenou o paciente por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (fazendas “Andirá” e “Pirapó”), em continuidade delitiva e concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês) e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e

sete) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 2o, § 2o, e § 3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP - e manteve a segregação cautelar
“visando à garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade dos agentes e com o fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa das quais fazem parte
” (ID 131628687).

Em 30.9.2021, corrigiu erro material na sentença para fixar
“a pena definitiva do acusado MARCIO VIEIRA DIAS em 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato”

(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042 – ID
87943816).

O corréu [Moisés Sales da Silva] interpôs embargos de declaração, o qual foi acolhido para sanar
“o erro material existente quanto ao nome indicado na terceira fase da dosimetria da pena, para o fim de corrigi-lo, uma vez que se trata de dosimetria feita em nome de FERNANDO e não de MIOSES”
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042 – ID
87943816).

O paciente e os corréus [Moisés Sales da Silva, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e José Carlos de Oliveira Duarte] interpuseram apelações criminais, requerendo a remessa dos autos à segunda instância para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O órgão do Ministério Público também interpôs apelação criminal apresentou as razões recursais no dia 8.6.2022 (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 22.6.2022, o Juízo singular ordenou intimação da defesa do corréu Márcio Vieira Dias para apresentar as razões recursais e, em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões, bem como as intimações das defesas
“para que apresentem as contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público”
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 1o.8.2022, as Defesas do paciente e corréus foram intimadas para
“apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público (ID. 87943818), no prazo legal”

(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O paciente apresentou as razões recursais em 6.10.2022 (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Os corréus Reinald Stephanio Arouca de Moura e Moisés de Sales Silva ofereceram as contrarrazões em 26.10.2022
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu as contrarrazões ao recurso do paciente em 8.11.2022
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042) e, em 4.11.2022, pediu a intimação das defesas do paciente e corréus [Marcio Vieira Dias e José Carlos de Oliveira Duarte] para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, consideradas as datas da decretação da custódia cautelar [
10.12.2019
] e do relatório desta impetração [
21.11.2022
].

Todavia, a ação penal envolve multiplicidade de réus e crimes - 6 (seis) denunciados por organização criminosa armada e roubos majorados [
concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas]
, em continuidade delitiva e concurso material -; representação por advogados distintos; o paciente e o corréu José Carlos Oliveira Duarte encontravam-se segregados em comarcas diversas (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042); foram expedidas cartas precatórias para citação do paciente e dos corréus; as Defesas deduziram sucessivos pedidos de revogação das custódias cautelares; a instrução foi encerrada e o juiz da causa proferiu sentença condenatória/absolutória.

Após a prolação da sentença [em 21.9.2021], houve correção de erro material na dosimetria do corréu Marcio Vieira Dias, intimações dos réus, interposições de embargos de declaração, pelo corréu
Moisés Sales da Silva, e de
recursos de apelação pelo órgão do Ministério Público, paciente e corréus
[Moisés Sales da Silva, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e José Carlos de Oliveira Duarte].

Com efeito,
“havendo pluralidade de réus, necessita-se um tempo maior para intimação de todos eles da sentença condenatória”
, bem como dos recursos opostos para apresentação das respectivas razões e contrarrazões (TJMT, HC NU 0162770-69.2014.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 26.1.2015).

No caso, que a remessa dos autos para este tribunal depende apenas da apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial pelas Defesas do paciente e corréus Marcio Vieira Dias e José Carlos de Oliveira Duarte, bem como das razões recursais pelo corréu Márcio Vieira Dias para apresentar as razões recursais, as quais foram intimadas [em 1o.8.2022] e não cumpriram esses atos.

Noutro giro, não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Igualmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022